Tribunal: STF
Processo: MS 38243
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de petição incidental deslocada à Presidência desta Corte, mediante a qual vem o impetrante apresentar “Mandado de Segurança Progressivo para julgamento de mérito em desfavor do Ministro Relator, Cristiano Zanin”.

Solicita, para o mister, “determinação ao Presidente da Câmara dos Deputados, para que declare eleitos e empossados e para que pague todos salários e vantagens do cargo de Deputado Federal, correspondente ao período do mandato que é de 2011 a 2014, sob pena de prisão em flagrante por apropriação de propriedade de idoso”.

Brevemente relatado. Decido.

2. Conforme ressaltado no despacho em petição na qual o requerente solicitava a substituição do relator, verifica-se que o Ministro Cristiano Zanin, motivou a inadmissibilidade processual dos diferentes pedidos de reconsideração formulados nestes autos com respaldo na competência regimental que autoriza ao Relator denegar pedidos manifestamente inadmissíveis à luz do que dispõe o art. 21, §1º, do RISTF, muito embora com conclusão contrária aos interesses buscados. 

Depreende-se dos autos, que sucessivas petições foram protocoladas nesta ação mandamental após o exaurimento da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Portanto, nada remanescia a prover, segundo apreciação da matéria em 20.4.2025: 

Ref.: Petição n. 150917/2025
Trata-se da sexta petição juntada pelos impetrantes, após o trânsito em julgado do feito, buscando “o chamamento do processo a ordem” (doc. 66). 
Reitero, na linha de despacho anterior e também do meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski, que foi certificado o trânsito em julgado deste mandado de segurança em 19/12/2022 (doc. 38), conforme determinado em acórdão prolatado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (doc. 40).
Advirto o impetrante que a reiteração do comportamento nestes configurará má-fé processual, estando sujeito o advogado ao regime disciplinar da Lei n. 8.906/1994.

À luz desse panorama, com o normal encerramento da prestação jurisdicional, é manifestamente inadmissível a petição deslocada à Presidência desta Corte.

3. À luz do exposto, com base no art. 13, V, “c”, do RISTF, nego seguimento ao pedido. Arquivem-se os autos, independentemente da publicação deste despacho.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente